Tribunal: TJDFT
Processo: 0720091-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. NOEMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PRODUTO COM DEFEITO. CANCELAMENTO DA COMPRA. RESTITUIÇÃO JÁ REALIZADA DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para a parte cadastrada no sistema e que manifestou preferência pela intimação por meio eletrônico tem início no primeiro dia útil seguinte à leitura do ato eletrônico ou após 10 dias corridos do ato, se não houver leitura nesse prazo. Inteligência dos arts. 231, inciso V e 270 do CPC.
2. Se o juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para assistir o autor e concedeu o prazo recursal de 10 dias, e o sistema registrou ciência da decisão pela parte autora em 10 de junho de 2024, o prazo recursal esgotaria em 24 de junho de 2024, sendo, portanto, tempestivo o recurso interposto pelo autor no último dia do prazo, ou seja, em 24 de junho de 2024. Preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Se a sentença não condenou o autor em litigância de má-fé, carece de interesse a pretensão recursal na parte em que busca a reforma da sentença nesse quesito.
4. "Nos termos do § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJede27/2/2023)
5. Na hipótese, o valor pago já foi restituído ao consumidor, e inexistindo provas nos autos de que o vício do produto tenha causado ao consumidor constrangimento ou sofrimento que ultrapassem os limites do mero aborrecimento, não se justifica a compensação por danos morais.
6. "Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
7. Recurso conhecido. Preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório e voto em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
9. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.